Tribunal: STF
Processo: RE 901677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.